Tribunal: TJBA
Processo: 0025539-31.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0025539-31.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Jose Jorge Pessoa dos Santos

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança requerida por JOSE JORGE PESSOA DOS SANTOS, policial militar, para determinar aos impetrados a concessão/pagamento de auxílio-transporte, nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997, com base na tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01). O agravante alegou, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de trânsito em julgado do IRDR, e, no mérito, a ocorrência de bis in idem, em razão da existência de outras formas de concessão do benefício à categoria militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deveria ser suspenso em razão da pendência de trânsito em julgado do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000; (ii) estabelecer se é cabível a concessão do auxílio-transporte ao policial militar agravado, mesmo diante da alegação de já haver usufruto do benefício por outros meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01) foi julgado em 29/10/2020, com trânsito em julgado em 24/04/2025, tornando-se inaplicável a alegação de necessidade de suspensão do feito.

A tese firmada no referido IRDR reconhece o direito dos policiais militares do Estado da Bahia ao recebimento do auxílio-transporte, nos moldes do Decreto Estadual nº 6.192/1997, até a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019.

O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual aplicou corretamente a tese jurídica firmada no IRDR, observando os requisitos legais para concessão do benefício ao agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, caput e §§ 1º a 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; CPC, art. 982, I; RITJBA, art. 219, § 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), j. 29.10.2020, trânsito em julgado em 24.04.2025; STJ, REsp 1.270.439/PR (Tema repetitivo – juros e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0025539-31.2015.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado JOSE JORGE PESSOA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239